Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-07.2018.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008637-07.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 443.933.699-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, AO DISPOSTO NO ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o servidor preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional ao servidor é medida que se impõe.

Rejeita-se a preliminar de sentença “ultra petita”, em face ao

disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, na hipótese de prestações sucessivas, que serão incluídas na condenação, independentemente de pedido expresso, enquanto perdurar a obrigação.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Município de Várzea Grande a elevação da servidora à Classe B, Nível 03, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 20/08/2015, e a elevação de Nível, para o Nível 02 a contar de 23/04/2015, e para o Nível 03, desde 23/04/2018.

Via de consequência, deve a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como férias, terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária, a contar do

inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação.

Ficando autorizada a retenção de 11% (onze por cento) do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

O Recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

Colendos Pares;

O Município Recorrente, em suas razões recursais, somente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, sob o seguinte fundamento:

“Desse modo, a MMª. Juíza “a quo”, ao condenar este Recorrente a realizar o pagamento das diferenças de progressão funcional do Recorrido referente ao
Nível 03 desde 23/04/2018.
, ultrapassa os pedidos formulados na inicial, que pugnou pela progressão para o Nível 02 desde 23/04/2015, necessário, portanto, a reforma da r. sentença guerreada, para que a mesma seja adequada aos limites da pretensão do Recorrido ao formular seus pedidos na inicial”.

Pois bem. De fato, o pedido constante na inicial era para condenar o Município a realizar o enquadramento do servidor para o Nível 02, Classe B, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Contudo, em face ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, na hipótese de prestações sucessivas, que serão incluídas na condenação, independentemente de pedido expresso, enquanto perdurar a obrigação, a meu ver, deve ser rejeita da referida preliminar.

Ademais, até mesmo por economia processual, pois caso contrário o autor será obrigado a ajuizar nova ação para reconhecimento do direito em relação à prestação sucessiva, ou seja, ao direito ao reenquadramento para o Nível 03, desde 23/04/2018.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021